Tribunal: STF
Processo: RE 105527
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. SUMULAS 517 E 566.
COMPETENTE E A JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR
DESAPROPRIAÇÃO MOVIDA PELA PETROBRAS, NÃO ASSUMINDO
A UNIÃO A CONDIÇÃO DE AUTORA, RE, ASSISTENTE OU OPOENTE
(ART. 125, I, DA CF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.